Tribunal: TRF3
Processo: 5026147-79.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
763/1006)

5026147-79.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5026147-79.2025.4.03.0000

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

AUTOR: RUBENS DE BARROS

ADVOGADO do(a) AUTOR: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Direito Processual Civil. Ação rescisória. Desconstituição parcial de sentença que reconheceu a prescrição quinquenal em ação previdenciária. Arts. 966, V e VIII, do CPC/2015; art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91; art. 4o do Decreto n. 20.910/32. Improcedência.

I. Caso em exame

Ação rescisória ajuizada por segurado em face do INSS, com fundamento nos arts. 966, V e VIII, do CPC/2015, objetivando a desconstituição parcial de sentença que reconheceu a prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação originária. O autor alega erro de fato, por suposta desconsideração de Carta de Indeferimento juntada antes da prolação da sentença, e violação ao art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e ao art. 4o do Decreto n. 20.910/32.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro de fato na sentença rescindenda, consistente na desconsideração de documento que comprovaria a interrupção ou suspensão do prazo prescricional; e (ii) saber se a sentença rescindenda violou norma jurídica ao fixar o marco inicial da prescrição quinquenal na data do indeferimento administrativo do benefício.

III. Razões de decidir

Inexistência de interesse processual e da Súmula 343/STF — Preliminares rejeitadas. O interesse processual está presente, pois a pretensão rescisória é adequada à via eleita, necessária e potencialmente útil ao autor. A Súmula 343/STF não incide, porquanto o entendimento de que o prazo prescricional nas ações previdenciárias tem início com o indeferimento administrativo já se encontrava consolidado à época da sentença rescindenda (31/01/2008), sem controvérsia interpretativa relevante que pudesse justificar o escudo sumular.

Inexistência de erro de fato rescisório. O juízo da fase de conhecimento tinha à sua disposição o documento que comprovava o indeferimento administrativo em 20/05/2003 e, a partir dele, concluiu fundamentadamente pela ocorrência da prescrição quinquenal. Não houve desconsideração de fato existente nem admissão de fato inexistente: houve valoração do conjunto probatório, atividade que não autoriza o manejo da ação rescisória (art. 966, VIII, e § 1o, do CPC/2015).

Ausência de prova da interrupção prescricional. A alegação de que recurso administrativo teria interrompido o prazo prescricional não se sustenta: o único registro do pretenso recurso consiste em imagem entrecortada de etiqueta de protocolo juntada apenas em fase de cumprimento de sentença, sem apresentação das razões recursais. Ademais, o protocolo data de 04/07/2003, quando já encerrado o prazo recursal de 30 dias previsto no art. 305 do Decreto n. 3.048/99, findo em 19/06/2003. Recurso administrativo extemporâneo não produz o efeito interruptivo do prazo prescricional.

Pleno acesso do patrono ao processo administrativo. Os próprios autos evidenciam que o mesmo escritório de advocacia que representa o autor na rescisória realizou carga dos autos administrativos em 24/08/2004, afastando qualquer alegação de inacessibilidade à documentação e tornando inconsistente o fundamento rescisório.

Inexistência de violação a norma jurídica. A sentença rescindenda adotou interpretação razoável e juridicamente sustentável ao fixar o termo inicial da prescrição na data do indeferimento administrativo, em consonância com a teoria da actio nata, consagrada na jurisprudência dos Tribunais Superiores. A rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da causa sob o rótulo de violação normativa.

IV. Dispositivo e tese

Ação rescisória julgada improcedente, mantida a coisa julgada formada nos autos do processo n. 0004929-02.2006.4.03.6126. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa em desfavor da parte autora, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional quinquenal nas ações previdenciárias tem início com o indeferimento administrativo do benefício, em consonância com a teoria da actio nata, independentemente de eventual recurso administrativo não comprovado ou intempestivo. 2. Não configura erro de fato rescisório a valoração do conjunto probatório realizada pelo juízo da fase de conhecimento, ainda que o resultado da cognição seja desfavorável ao autor. 3. A ação rescisória não pode ser utilizada como instrumento para rediscussão do mérito da causa sob o rótulo de violação normativa, quando a decisão rescindenda adotou interpretação razoável e juridicamente sustentável do direito aplicável."

Dispositivos relevantes citados: arts. 966, V, VIII e § 1o, 975 e 98, § 3o, do CPC/2015; art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91; art. 4o do Decreto n. 20.910/32; art. 305 do Decreto n. 3.048/99; art. 373, I, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STJ — teoria da actio nata aplicada às ações previdenciárias.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5026147-79.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AUTOR: RUBENS DE BARROS

ADVOGADO do(a) AUTOR: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação rescisória ajuizada em 03/10/2025 por RUBENS DE BARROS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição parcial da sentença proferida em 31/01/2008 nos autos do processo n. 0004929-02.2006.4.03.6126, que tramitou perante a 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Santo André/SP, no ponto em que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores a 19/09/2001.

Sustenta o autor que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao desconsiderar a Carta de Indeferimento do benefício datada de 20/05/2003, juntada pelo INSS aos autos em 05/03/2007 — antes, portanto, da prolação da sentença —, o que teria demonstrado a interrupção do prazo prescricional. Alega, ainda, violação ao artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, e ao artigo 4o do Decreto n. 20.910/32.

A gratuidade de justiça foi deferida pelo despacho id. 338491658.

O INSS apresentou contestação arguindo, em preliminar, carência de ação por ausência de interesse de agir e incidência da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido rescisório.

Proferido despacho saneador sob id. 345093630. A parte autora manifestou-se pela desnecessidade de outras provas. O réu quedou-se silente. Apresentadas razões finais por ambas as partes.

Quanto à decadência, conforme id. 338220938 – pág. 193, a fase de conhecimento teve seu termo em 06/10/2023, de modo que o ajuizamento da presente rescisória em 03/10/2025 se apresenta tempestivo, nos termos do artigo 975 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Funda-se a presente em alegado erro de fato e violação à norma jurídica, da parte do julgado rescindente consistente com a pronúncia de prescrição das parcelas que sucedem a 5 anos do ajuizamento da ação. Aduz o autor que, somente em cumprimento de sentença, veio aos autos elemento consistente com a suspensão do prazo prescricional.

Para que se configure erro de fato, é necessário que este tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. A decisão precisaria ser um produto direto do erro, estabelecendo-se um nexo causal.

Nas palavras de Araken de Assis:

"O fundamento rescisório do art. 966, VIII, contempla espécie singular de vício no juízo de fato. Não há dúvida quanto a essa natureza. O erro de percepção falseia o juízo de fato. O raciocínio do juiz abstraiu a existência ou inexistência do fato assente. O inverso é que não se afigura verdadeiro. Nem todo vício do juízo de fato gera o fundamento do art. 966, VIII. O vício aqui cogitado implicará, de ordinário, um error in iudicando, por exceção, um vício de atividade ou error in procedendo (v.g. desatento à data mencionada na certidão de intimação, o tribunal não conheceu do recurso). Consiste o erro na circunstância de o órgão judicial, na decisão de mérito, admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido (artigo 966, parágrafo primeiro, primeira parte), verificável do exame dos autos. Não se cuida, absolutamente, de juízo errôneo na apreciação da prova. O motivo é evidente. Erros de valorização da prova tornam injusta a decisão. E a rescisória não constitui remédio hábil contra a injustiça da decisão de mérito." (ASSIS, Araken de. Ação Rescisória. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2025).

DAS PRELIMINARES

Da carência de ação — ausência de interesse processual

A preliminar não merece acolhimento.

Embora a questão relativa ao término do prazo prescricional não tenha sido oportunamente debatida em sua inteireza na fase de conhecimento, o tema veio à tona em sede de cumprimento de sentença, quando foi suscitada a controvérsia acerca do marco inicial do lustro prescricional e da eventual incidência de causa interruptiva ou suspensiva.

Esse cenário, ainda que precariamente, autoriza o exame da presente rescisória, na medida em que o pedido rescisório se ampara em erro de fato verificável do exame dos autos — vício que, por sua natureza, prescinde de prévio e expresso enfrentamento pela decisão rescindenda, diferentemente da hipótese do inciso V do artigo 966 do CPC.

O interesse processual, nessa perspectiva, encontra-se presente: a pretensão é adequada à via eleita, necessária à obtenção do resultado almejado e potencialmente útil ao autor. Rejeita-se a preliminar.

Da incidência da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal

Tampouco merece acolhimento a arguição de incidência da Súmula 343 do STF.

O verbete sumular veda a ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais à época do julgamento. A aplicação da súmula pressupõe, portanto, que a controvérsia interpretativa fosse efetivamente existente no período em que proferida a decisão rescindenda.

No caso concreto, a sentença rescindenda foi prolatada em 31/01/2008. À época, o entendimento de que o prazo prescricional quinquenal nas ações previdenciárias tem início com o indeferimento administrativo do benefício — e não com a data do requerimento — já se encontrava consolidado na jurisprudência dos tribunais, sendo decorrência direta e pacífica do princípio da actio nata. Não havia, portanto, controvérsia interpretativa relevante sobre o tema que pudesse justificar o escudo da Súmula 343/STF. Rejeita-se a preliminar.

DO MÉRITO

A parte autora sustenta que a prescrição teria sido interrompida em razão de determinação judicial de juntada do processo administrativo aos autos, de modo que não teria transcorrido o prazo quinquenal. O argumento não merece acolhida.

Nos termos da teoria da actio nata, consagrada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o prazo prescricional tem início no momento em que nasce para o titular o direito de acionar o Judiciário para questionar ato administrativo que reputa ilegal.

Nos processos previdenciários, esse marco coincide com o indeferimento administrativo do benefício — ocasião em que o segurado toma ciência da lesão ao seu direito e passa a dispor de todos os elementos necessários ao ajuizamento da demanda.

No caso concreto, o benefício de aposentadoria postulado sob NB 116.327.049-8 foi indeferido em 20/05/2003 (id. 338220940 – págs. 198 e 207), e a ação foi ajuizada somente em 19/09/2006 — portanto, mais de cinco anos após o surgimento da pretensão, quando já consumada a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32.

A alegação de que recurso administrativo teria interrompido o curso prescricional tampouco se sustenta, por dupla razão.

Primeiro, sob o aspecto probatório: o único registro do pretenso recurso consiste em imagem entrecortada de etiqueta de protocolo juntada apenas em fase de cumprimento de sentença (id. 338220939 – pág. 204), sem que as razões recursais tenham sido apresentadas em qualquer momento do processo — nem nos autos originários, nem na presente ação rescisória.

A prova da interrupção do prazo prescricional é ônus da parte que a alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e tal ônus não foi minimamente cumprido.

Segundo, sob o aspecto da tempestividade: ainda que o recurso existisse, teria sido manifestamente intempestivo. O prazo recursal de 30 dias previsto no artigo 305 do Decreto no 3.048/99 venceu em 19/06/2003, ao passo que o protocolo alegado data de 04/07/2003 — após, portanto, o encerramento do prazo. Recurso administrativo extemporâneo não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional, pois não produz efeito jurídico válido no âmbito do processo administrativo previdenciário.

Acresce, ainda, circunstância que torna a presente rescisória particularmente inconsistente: os próprios autos evidenciam que o patrono do autor — o mesmo escritório de advocacia que ora o representa na ação rescisória — realizou carga dos autos administrativos em 24/08/2004 (id. 338220941 – pág. 69).

Não há, portanto, qualquer fundamento fático para a alegação de impossibilidade de acesso à documentação administrativa.

Ao contrário: a parte tinha plena ciência do conteúdo do processo administrativo desde agosto de 2004 e, ainda assim, optou por não juntar os documentos com a petição inicial da ação originária e por não ajuizar a demanda dentro do prazo prescricional.

Invocar, agora, suposta inacessibilidade aos autos como fundamento rescisório configura conduta processual que beira a má-fé.

Afastada a tese de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, não se configura tampouco o erro de fato previsto no artigo 966, inciso VIII, e § 1o, do CPC.

Referido dispositivo exige, para a rescisão do julgado, que a decisão tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido — e, em ambos os casos, que esse equívoco seja perceptível no próprio exame dos autos, sem que tenha havido controvérsia sobre o ponto.

No caso, o juízo da fase de conhecimento tinha à sua disposição o documento que comprovava o indeferimento administrativo em 20/05/2003 e, a partir dele, concluiu, fundamentadamente, pela ocorrência da prescrição quinquenal.

Não houve, portanto, desconsideração de fato existente nem admissão de fato inexistente: houve valoração do conjunto probatório, atividade que é própria da função jurisdicional e que não autoriza o manejo da ação rescisória. O inconformismo da parte com o resultado dessa valoração não se confunde com erro de fato rescisório.

Do mesmo modo, não se verifica violação a norma jurídica apta a fundamentar a rescisória com base no artigo 966, inciso V, do CPC.

Para que esse fundamento seja admissível, é necessário que a decisão rescindenda tenha adotado interpretação que afronte, de forma direta e inequívoca, o texto normativo aplicável — não sendo suficiente mera divergência hermenêutica.

A sentença rescindenda adotou interpretação razoável e juridicamente sustentável ao fixar o termo inicial da prescrição na data do indeferimento administrativo, em consonância com a teoria da actio nata. A questão relativa ao alegado marco interruptivo do prazo sequer foi expressamente enfrentada no julgado, o que, por si só, revela que a rescisória pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa sob o rótulo de violação normativa — o que não é admitido pela sistemática do CPC/2015.

Ante a sucumbência da parte autora e a gratuidade de justiça deferida, fixam-se os honorários advocatícios em 10% do valor da causa em desfavor da parte autora, com exigibilidade suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por JULGAR IMPROCEDENTE a ação rescisória, nos termos do artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, mantida a coisa julgada formada nos autos do processo n. 0004929-02.2006.4.03.6126.

EMENTA

Direito Processual Civil. Ação rescisória. Desconstituição parcial de sentença que reconheceu a prescrição quinquenal em ação previdenciária. Arts. 966, V e VIII, do CPC/2015; art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91; art. 4o do Decreto n. 20.910/32. Improcedência.

I. Caso em exame

Ação rescisória ajuizada por segurado em face do INSS, com fundamento nos arts. 966, V e VIII, do CPC/2015, objetivando a desconstituição parcial de sentença que reconheceu a prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação originária. O autor alega erro de fato, por suposta desconsideração de Carta de Indeferimento juntada antes da prolação da sentença, e violação ao art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e ao art. 4o do Decreto n. 20.910/32.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro de fato na sentença rescindenda, consistente na desconsideração de documento que comprovaria a interrupção ou suspensão do prazo prescricional; e (ii) saber se a sentença rescindenda violou norma jurídica ao fixar o marco inicial da prescrição quinquenal na data do indeferimento administrativo do benefício.

III. Razões de decidir

Inexistência de interesse processual e da Súmula 343/STF — Preliminares rejeitadas. O interesse processual está presente, pois a pretensão rescisória é adequada à via eleita, necessária e potencialmente útil ao autor. A Súmula 343/STF não incide, porquanto o entendimento de que o prazo prescricional nas ações previdenciárias tem início com o indeferimento administrativo já se encontrava consolidado à época da sentença rescindenda (31/01/2008), sem controvérsia interpretativa relevante que pudesse justificar o escudo sumular.

Inexistência de erro de fato rescisório. O juízo da fase de conhecimento tinha à sua disposição o documento que comprovava o indeferimento administrativo em 20/05/2003 e, a partir dele, concluiu fundamentadamente pela ocorrência da prescrição quinquenal. Não houve desconsideração de fato existente nem admissão de fato inexistente: houve valoração do conjunto probatório, atividade que não autoriza o manejo da ação rescisória (art. 966, VIII, e § 1o, do CPC/2015).

Ausência de prova da interrupção prescricional. A alegação de que recurso administrativo teria interrompido o prazo prescricional não se sustenta: o único registro do pretenso recurso consiste em imagem entrecortada de etiqueta de protocolo juntada apenas em fase de cumprimento de sentença, sem apresentação das razões recursais. Ademais, o protocolo data de 04/07/2003, quando já encerrado o prazo recursal de 30 dias previsto no art. 305 do Decreto n. 3.048/99, findo em 19/06/2003. Recurso administrativo extemporâneo não produz o efeito interruptivo do prazo prescricional.

Pleno acesso do patrono ao processo administrativo. Os próprios autos evidenciam que o mesmo escritório de advocacia que representa o autor na rescisória realizou carga dos autos administrativos em 24/08/2004, afastando qualquer alegação de inacessibilidade à documentação e tornando inconsistente o fundamento rescisório.

Inexistência de violação a norma jurídica. A sentença rescindenda adotou interpretação razoável e juridicamente sustentável ao fixar o termo inicial da prescrição na data do indeferimento administrativo, em consonância com a teoria da actio nata, consagrada na jurisprudência dos Tribunais Superiores. A rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da causa sob o rótulo de violação normativa.

IV. Dispositivo e tese

Ação rescisória julgada improcedente, mantida a coisa julgada formada nos autos do processo n. 0004929-02.2006.4.03.6126. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa em desfavor da parte autora, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional quinquenal nas ações previdenciárias tem início com o indeferimento administrativo do benefício, em consonância com a teoria da actio nata, independentemente de eventual recurso administrativo não comprovado ou intempestivo. 2. Não configura erro de fato rescisório a valoração do conjunto probatório realizada pelo juízo da fase de conhecimento, ainda que o resultado da cognição seja desfavorável ao autor. 3. A ação rescisória não pode ser utilizada como instrumento para rediscussão do mérito da causa sob o rótulo de violação normativa, quando a decisão rescindenda adotou interpretação razoável e juridicamente sustentável do direito aplicável."

Dispositivos relevantes citados: arts. 966, V, VIII e § 1o, 975 e 98, § 3o, do CPC/2015; art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91; art. 4o do Decreto n. 20.910/32; art. 305 do Decreto n. 3.048/99; art. 373, I, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STJ — teoria da actio nata aplicada às ações previdenciárias.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu JULGAR IMPROCEDENTE a ação rescisória, conforme o artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, mantida a coisa julgada formada nos autos do processo n. 0004929-02.2006.4.03.6126, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão